Tribunal: STF
Processo: ADI 7667
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) em face do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266/2022 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí), com a redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024. 



    O dispositivo questionado prevê que a nova vaga do quinto constitucional, surgida após ampliação do número de membros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), será preenchida por membro proveniente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Eis o teor da norma impugnada: 



    “Art. 9º O Tribunal de Justiça, com sede na Comarca da Capital e jurisdição em todo o território estadual, constitui a jurisdição em segundo grau, sendo o órgão de cúpula do Poder Judiciário Estadual, composto por 22 (vinte e dois) Desembargadores, nomeados na forma prevista nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nesta Lei Complementar e no seu Regimento Interno. (NR) 



    Parágrafo único. A vaga ímpar destinada ao quinto constitucional será preenchida por membro proveniente da Ordem dos Advogados do Brasil obedecendo ao que alude o art. 94 da Constituição Federal, devendo obedecer a alternância necessária com o Ministério Público na vacância da próxima vaga reservada ao quinto constitucional." (AC) - (grifei)



    Preliminarmente, a autora sustenta sua legitimidade ativa, bem como a pertinência temática do objeto da ação com suas finalidades institucionais. Explica que é entidade de classe de âmbito nacional integrada por membros do Ministério Público dos Estados e da União. Acresce que tem por finalidades, entre outras, 



    “a de [1] ‘defender os direitos, garantias, autonomia, prerrogativas, interesses e reivindicações dos membros do Ministério Público da União e dos Estados, ativos e inativos’ e o de [2] ‘defender os princípios e garantias institucionais do Ministério Público, sua independência e autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária, bem como os predicamentos, as funções e os meios previstos para o seu exercício’, postas no art. 2°, incisos I e III, do [seu] Estatuto.” 



    Restaria, desse modo, configurada a pertinência temática com o objeto da ação, uma vez que veicula interesse da classe relativo à vaga no quinto constitucional.



    No mérito, a requerente alega a inconstitucionalidade da norma citada em vista dos artigos 93 e 94 da Constituição Federal. Defende, em síntese, que a nova vaga deveria ser preenchida por membro do Ministério Público. 



    Esclarece que o TJPI, até o advento da norma impugnada, era composto por 20 (vinte) membros, sendo reservadas 4 (quatro) vagas para o quinto constitucional. Naquela situação, havia o equilíbrio entre as classes que compõem o quinto (advocacia e Ministério Público), cabendo 2 vagas para cada instituição. Com a ampliação do Tribunal para 22 (vinte e dois) membros, efetivada pela Lei Complementar nº 294/2024, que também veiculou a norma impugnada, houve a consequente criação de uma quinta vaga para o quinto constitucional. 



    A controvérsia residiria na definição do primeiro provimento da vaga ímpar recém criada. A norma impugnada estipula que o primeiro provimento deveria ocorrer por membro da OAB. No entanto, a requerente defende que a vaga deveria ser provida inicialmente por membro do Ministério Público. 



    Com efeito, a autora sustenta que esta nova vaga deveria ser preenchida com alternância entre as classes, ainda que seja criada uma preponderância temporária de membros de uma ou outra classe, a cada novo provimento, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do art. 100, § 2º da LOMAN. Entende que “[n]ão cabe, (...), ao Tribunal decidir autonomamente à destinação da respectiva vaga, sendo devidamente apurada conforme a regra acima [art. 100, § 2º da LOMAN] e segundo a jurisprudência da egrégia Suprema Corte (...)”. 



    Nesse quadro, assevera que, “(...) para definição da quinta vaga destinada ao quinto constitucional, há de buscar-se a quem foi destinada a terceira vaga”, não havendo, consequentemente, possibilidade de escolha pelo Tribunal de Justiça. E prossegue aduzindo:



     “Em suma: o Tribunal de Justiça não é livre para decidir a quem se destina os sucessivos provimentos no quinto, quando seja ímpar o seu número, em especial porque não se trata de vaga originária, uma vez que já existem quatro vagas preenchidas pelo quinto constitucional. Não cabe, então, à norma aqui discutida, estabelecer de quem será a próxima vaga do quinto se já há uma sequência estabelecida e que deve ser respeitada e mantida, em obediência ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, bem como ao princípio da legalidade, isonomia e moralidade.” (grifos no original)



    Pontua que esse critério de observância da 3ª vaga para definir o primeiro provimento da 5ª vaga foi adotado em decisão do CNJ, proferida no Processo de Controle Administrativo nº 0002853-40.2022.2.00.0000. Esclarece que, no caso do TJPI, conforme tabela constante da inicial, a 3ª vaga fora destinada a membro da OAB. Dessa forma, a 5ª vaga, recém criada, deveria ser provida inicialmente por membro do Ministério Público. 



    Colaciona acórdão do Superior Tribunal de Justiça em que determinou-se a designação da 3ª vaga do quinto constitucional do TJPI à OAB, do que decorreria a necessidade de que a 5ª vaga seja destinada ao MP, atendendo-se ao critério da alternância. 



    Nesse cenário, sustenta invasão, pela norma estadual, de matéria reservada à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) (art. 93 da CF/88) e à paridade entre OAB e MP no preenchimento do quinto constitucional (art. 94 da CF/88).



    Requer medida liminar, uma vez que as alegações constantes da petição inicial demonstrariam o fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, informa que a Seccional da OAB no Piauí abriu edital para formação de lista sêxtupla, publicado no último dia 2 de maio, destinada a preencher a vaga prevista na norma impugnada. Acresce que o prazo para inscrição nesse edital teve início em 22/05 e terminou em 10/06. 



    Postula, ao final, a concessão de medida liminar em que seja determinada “a suspensão imediata da eficácia do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, com a redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024.” No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado.



    Admiti o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) como amicus curiae. 



    O Governo do Estado do Piauí apresentou manifestação defendendo a constitucionalidade da norma questionada. 



    É o relatório.



    Decido.



    Examinados os elementos havidos nos autos, considerando a relevância do caso e a iminência da produção de efeitos da norma impugnada, em caráter excepcional, examino monocraticamente, ad referendum do Plenário, o pedido de medida cautelar, conforme precedentes desta Corte, tais como: ADPF nº 848/DF-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/21; ADI nº 4.307/DF-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 8/10/09; ADI nº 4.598/DF-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/11; ADI nº 4.638/DF-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.705/DF-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.635-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/1/12; ADI nº 4.917-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 21/3/13; e ADI 5.184-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/12/14.



    A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 266/2022 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí), com a redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024, o qual atribuiu a membro proveniente da Ordem dos Advogados do Brasil a vaga ímpar destinada ao quinto constitucional recém criada no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (5ª vaga ímpar).



    Conforme narra a autora, o TJ/PI era composto por 20 (vinte) desembargadores. Desses lugares, 4 (quatro) eram reservados ao quinto constitucional. Tinha-se, portanto, situação de equilíbrio, em que 2 vagas eram ocupadas por cada uma das instituições (OAB e Ministério Público). Adveio, então, a Lei Complementar nº 294/2024, que ampliou a composição do Tribunal para 22 (vinte e dois) membros, do que decorreu a criação de uma quinta vaga para o quinto constitucional, a qual foi destinada a membro da Ordem dos Advogados do Brasil pela norma questionada.



    Há plausibilidade nas alegações da autora. 



    A destinação da quinta vaga do quinto constitucional do TJ/PI a membro da Ordem dos Advogados do Brasil parece subverter a regra da alternância estabelecida na LOMAN para a designação das vagas ímpares, conforme evidenciam precedentes da Supremo Tribunal Federal, o que sinaliza haver, na hipótese, usurpação pelo legislador estadual de matéria reservada ao Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/88) e afronta à paridade entre OAB e Ministério Público preconizada pela regra do quinto constitucional (art. 94 da CF/88). 



    O art. 94, caput, da CF/88 estabelece:



    ”Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes”.



    O art. 100, § 2º, da LOMAN, por seu turno, prevê o seguinte:   



    Art. 100 - Na composição de qualquer Tribunal, um quinto dos lugares será preenchido por advogados, em efetivo exercício da profissão, e membros do Ministério Público, todos de notário merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, de prática forense.       



    (...)       



    § 2º - Nos Tribunais em que for ímpar o número de vagas destinadas ao quinto constitucional, uma delas será, alternada e sucessivamente, preenchida por advogado e por membro do Ministério Público, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os da outra em uma Unidade. (grifei)



    No paradigmático julgamento do MS 20.597/DF, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, fixou-se o entendimento de que 



    “Quando uma das classes se acha em inferioridade na composição do Tribunal, sempre que suceda uma vaga, há que inverter imediatamente a situação, e com a maior frequência possível, para atender à paridade que é princípio constitucional. Perpetuar, desnecessariamente, a inferioridade, de alguma das classes é o mesmo que contrariar o espírito da Lei Maior.” (MS 20597, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 5/12/86).



    Esse entendimento segue sendo reafirmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUINTO CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE AS VAGAS DESTINADAS AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AOS ADVOGADOS. NÚMERO ÍMPAR DE VAGAS. ALTERNÂNCIA DA PREPONDERÂNCIA ENTRE AS CLASSES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em respeito ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantida a jurisprudência desta Corte, firmada a partir do julgamento do MS 20.597/DF, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, e seguida pelos tribunais em geral no preenchimento de suas vagas concernentes ao quinto constitucional. II – Deve ser respeitada a paridade no preenchimento das vagas de quinto constitucional, atribuídas aos membros do Ministério Público e aos advogados. Nos casos em que o número de vagas de um tribunal destinadas ao quinto constitucional for ímpar, a alternância da preponderância entre as classes deve ser buscada sempre que for aberta uma vaga. III – Quando a preponderância de classes é revista sempre que abre uma vaga referente ao quinto constitucional, as distorções temporais, por uma questão de probabilidade, tendem a ser inferiores. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 34523 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/3/21).



    QUINTO CONSTITUCIONAL – NÚMERO ÍMPAR DE VAGAS – ALTERNÂNCIA. Cumpre observar a alternância, quando o número de vagas reservadas ao quinto mostrar-se ímpar. (MS 36532, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 8/6/20).  



    Analisei a matéria quando era Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo nº 0000791-32.2019.2.00.0000 (Rel. Conselheiro André Luiz Guimarães Godinho, 291ª Sessão Ordinária, julgado em 21/5/19 ). Na ocasião, assinalei:



    “Desse conjunto normativo [LOMAN e CE/GO] exsurge - clara e expressamente – a noção de que: à míngua de paridade (pela existência número ímpar) de vagas, entre membros do MP e da OAB para as cadeiras reservadas ao quinto constitucional, todos os normativos que cuidaram do tema elegeram – literalmente – a preponderância na unidade ímpar de representante de cada classe, com alternância e sucessividade, como a regra a ser adotada. 



    Isso significa, em outras palavras que, em cada composição ímpar do quinto constitucional, preponderará a classe não contemplada na vaga ímpar imediatamente anterior. 



    Representando essa lógica tem-se que: se a 1ª vaga (por ser ímpar) foi da classe X, a 3ª vaga (por ser ímpar e já que a 2ª apenas restabelece a paridade, que deve ser a regra) deverá ser da classe Y, e assim sucessivamente: 5ª da classe X, 7ª da classe Y, 9ª classe X, 11ª classe Y... 



    Este, em minha compreensão, é o único raciocínio correlato à exegese das regras supratranscritas, porque se elegeu, expressamente, como unidade de medida da hipótese fática “a vaga”, a “cadeira” o “assento” no Tribunal e não o “tempo”; seja em dias corridos, dias úteis, dias na jurisdição, horas, meses, anos ou qualquer outra medida.”



    O entendimento prevaleceu naquele julgamento, conforme a síntese da seguinte ementa:



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TJGO. QUINTO CONSTITUCIONAL. VAGA RECÉM-CRIADA. NÚMERO ÍMPAR DE VAGAS. PRINCÍPIO DA PARIDADE E REGRA DA ALTERNÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 100, § 2º, DA LOMAN. 



    1. O artigo 100, § 2º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), estabelece que, na hipótese de existir número ímpar de vagas referentes ao quinto constitucional, o preenchimento deverá observar a alternância e sucessividade. 



    2. A regra da alternância e sucessividade estampada no texto legal por certo objetiva evitar a perpetuação da disparidade entre as duas instituições, restando claro que a superioridade numérica, que hora beneficiará a advocacia, ora o parquet, deverá ser alternada e sucessiva.



    3. Recurso Administrativo conhecido e provido.



    (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000791-32.2019.2.00.0000 - Rel. Conselheiro André Luiz Guimarães Godinho, 291ª Sessão Ordinária, julgado em 21/5/19)



    Essa compreensão continua sendo acolhida pelo Conselho Nacional de Justiça:



    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. PREENCHIMENTO DE VAGA DESTINADA AO QUINTO CONSTITUCIONAL. VAGA RECÉM-CRIADA. NÚMERO ÍMPAR. DESTINAÇÃO DA VAGA PARA A CLASSE QUE POSSUÍA O MENOR NÚMERO DE ASSENTOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE E REGRA DA ALTERNÂNCIA. LEGALIDADE DO ATO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.



    1. O art. 100, § 2º, da LOMAN, dispõe que, na hipótese de existir número ímpar de vagas destinadas ao quinto constitucional, o provimento deve observar a alternância e sucessividade.



    2. No caso de criação da primeira vaga ímpar destinada ao quinto constitucional da história do TRF/5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que inexiste critério previsto na Constituição ou na Loman para o primeiro provimento, estando a decisão inserida na autonomia dos tribunais (MS 23972, Relatoria Ministro Carlos Velloso). Naquele julgamento, foi entendido que, para o exercício de tal autonomia, o Tribunal não estaria vinculado à última vaga preenchida, cujo provimento se deu para igualar o número par de ocupantes de cada classe.



    3. Após o provimento da primeira vaga ímpar, cuja destinação se insere no campo da autonomia dos tribunais, as seguintes deverão ser alternadas e sucessivamente destinadas à advocacia e ao Ministério Público, de modo a garantir o equilíbrio entre as duas instituições enquanto o número de vagas for ímpar.



    4. Hipótese em que o número de vagas destinadas ao quinto constitucional era ímpar (3), e , com a ampliação, o número permaneceu ímpar (5), de modo que não cabe ao tribunal deliberar sobre a destinação das vagas, eis que deve ser aplicada a regra estabelecida no julgamento do PCA nº 0000791-32.2019.2.00.0000, em que o Plenário deste CNJ estabeleceu que, na hipótese de existir número ímpar de vagas referentes ao quinto constitucional, o preenchimento deverá observar a alternância e sucessividade para evitar a perpetuação da predominância de uma instituição sobre a outra.



    4. O TRF/5 decidiu, acertadamente, que a quinta vaga seria destinada ao MPF, uma vez que a regra da alternância e sucessividade deveria ser observada. Assim, como a advocacia estava em superioridade numérica no preenchimento da última vaga ímpar (2x1), o Parquet retomaria a predominância temporária com o preenchimento da quarta vaga (que restabelece a paridade e por isso deve ser destinada ao MP) e quinta vaga (que, pelo critério de sucessividade, deve ser destinada ao também MP, dado que a última vaga ímpar foi destinada à advocacia).



    5. Pedidos julgados IMPROCEDENTES. (CNJ - ML – Medida Liminar em PCA - Procedimento de Controle Administrativo º 0002853-40.2022.2.00.0000 - Rel. Conselheiro Marcio Luiz Freitas - 355ª Sessão Ordinária - julgado em 30/08/2022) (grifei).



    Portanto, no primeiro provimento de nova vagar ímpar do quinto constitucional do TJ/PI deve ser observada a alternância da superioridade numérica entre OAB e Ministério Público. 



    A OAB esteve em superioridade numérica quando do provimento da terceira vaga do quinto constitucional do TJ/PI, conforme demonstra tabela apresentada na petição inicial (e-doc. 1, fl. 13) e evidencia o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 15.236 (Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, julgado em 6/11/03), juntado aos autos pela autora (e-doc. 7). 



    Na origem, a OAB impetrara MS coletivo contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí consistente em edital convocando os juízes de última entrância a se inscreverem para o preenchimento da vaga de desembargador criada por emenda constitucional. O STJ assegurou que a vaga então recém-criada fosse destinada ao quinto constitucional. Observou-se que, antes do aumento das vagas, duas delas compunham o quinto constitucional, tendo a última vaga sido preenchida por indicado do MPE. Assim, por força do princípio da alternância, a 14ª vaga do TJPI, (3ª vaga do quinto), foi designada em primeiro provimento à OAB. 



    O aludido acórdão do STJ foi publicado em 16/2/2004 e o processo transitou em julgado 19/03/2004.



    Portanto, com o advento da quinta vaga, esta deveria ser inicialmente provida pelo Ministério Público, o qual esteve em inferioridade numérica quando do preenchimento da terceira vaga do quinto constitucional pela OAB.



    Nesse quadro, entendo presente a probabilidade do direito para o deferimento da medida cautelar. 



    Também está configurado o risco ao resultado útil do processo. A Seccional da OAB no Piauí abriu edital, publicado em 2/5/24, para formação de lista sêxtupla destinada a preencher a vaga prevista na norma impugnada (e-doc. 8). O prazo para inscrição terminou em 10/6/24, de modo que a vaga do quinto constitucional criada pela Lei Complementar nº 294/2024 está em vias de ser preenchida. 



    Pelo exposto, concedo a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para:



    1) suspender a eficácia do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266/2022 do Estado do Piauí, com a redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024; e



    2) suspender os efeitos do Edital nº 1/2024 da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí, publicado em 2 de maio de 2024, relativo à inscrição para a lista sêxtupla do quinto constitucional do Tribunal de Justiça do Estado.



    Por razões de celeridade processual, solicito, desde já, as informações aos requeridos, no prazo de dez dias (art. 12 da Lei 9.868/99). Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. 



    Comunique-se.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente